Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023125-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória proposta contra Rafael Santin Marques de Oliveira, sob o fundamento de abandono da causa, conforme art. 485, inciso III, do CPC/2015.

2.

A sentença extinguiu o processo com base na inércia da parte autora, que, intimada por meio de seu advogado, não se manifestou no prazo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

O art. 485, inciso III, do CPC/2015, condiciona a extinção do feito por abandono à inércia da parte autora por mais de 30 dias. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo exige a intimação pessoal do autor, concedendo-lhe prazo de 5 dias para suprir a falta antes da extinção do processo.

5. No caso, restou demonstrado que a intimação da autora foi dirigida exclusivamente a seu advogado, o que não atende aos requisitos legais de intimação pessoal da parte. Tal falha implica a nulidade da sentença de extinção.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para a extinção por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento

“É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1o do mesmo dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, inc. III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma

j. 13/08/2019.

TJ-MT, Apelação Cível 0002511-59.2014.8.11.0046, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; Apelação Cível 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis., que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante defende, em síntese, violação ao § 1o do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para suprir a falta, contendo advertência, conforme previsto em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de cassar a sentença proferida e, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que a Cooperativa de Crédito ajuizou Ação Monitória em desfavor de RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA.

O executado foi citado em 09/01/2023, conforme certidão, lavrada por Oficial de Justiça. (Id. 258610152 - Pág. 1)

Decorrido o prazo o executado não pagou o débito, bem como não opôs embargos.

Intimada a instituição financeira requereu a penhora on line.

A tentativa foi infrutífera.

Posteriormente a Cooperativa de Crédito requereu a pesquisa de ativos financeiros e busca de bens em nome do devedor.

O magistrado indeferiu o pedido e determinou a intimação
do autor para que, no prazo legal, indique se pretende a produção de alguma prova.

Em 12/04/2024, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de intimação da autora para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

O prazo legal transcorreu in albis sem que Cooperativa tenha se manifestado.

Por fim, o Juízo a quo prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

“[...].

Consta dos autos que a ação está abandonada pela parte autora.

A serventia intimou o advogado do autor, e o mesmo quedou-se inerte.

Sendo assim, nos termos do art. 485 inciso III do CPC, decreto a extinção do feito por abandono de causa.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

Custas pelo autor, se devidas. Observe-se eventual deferimento de Justiça Gratuita Civil.

[...]”.

Com essas considerações passa-se à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe quepara se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se no andamento processual, que foi determinada, a intimação da Apelante para manifestação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca do recolhimento das custas para que se procedesse a pesquisa requerida.

No entanto, após a inércia da Apelante, verifica-se que não houve intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

In casu, a intimação da Apelante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1o do CPC.

Isso porque, após análise dos autos, não há constatação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito. E, em consequência, implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSOSEM JULGAMENTODO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1o do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela UNICRED MATO GROSSO, Financiamento e Investimento S.A. para anular a sentença e, via de consequência, e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025